Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. EFETIVAÇÃO PENDENTE. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AVIAMENTO DE AGRAVO EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROVIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DO PROVIMENTO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). APLICAÇÃO RESTRITA À CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
1. Conquanto inexorável, diante da emolduração legal, que o prazo para defesa no bojo de ação de busca e apreensão somente se inicia a partir da apreensão do veículo, essa regulação tem aplicação restrita à situação de formulação de contestação, não se aplicando à hipótese em que o obrigado fiduciário, acorrendo aos autos antes da execução do provimento liminar que determinara a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia, se irresigna justamente em face desse decisório, submetendo-o a reexame via do recurso de agravo.
2. Segundo a conformação legal, o comparecimento espontâneo da parte aos autos deflagra o prazo para contestação, quando pendente seu fluxo, e implica ciência inequívoca das decisões até então editadas, deflagrando o prazo recursal para interposição de recurso, quando cabível, donde, acorrendo o obrigado fiduciário aos autos da ação de busca e apreensão que lhe é manejada para postular sua extinção, fica ciente e intimado dos atos e decisões antecedentes, deflagrando o prazo que o assistia para, se o caso, aviar agravo em face do provimento que concedera a medida liminar, conquanto ainda não consumada, resultando na afirmação da intempestividade do recurso quando interposto em prazo substancialmente posterior à expiração do prazo quinzenal que o assistia (CPC, art. 1.003, § 5o).
3. O agravo interno interposto em face do provimento singular que, com lastro na intempestividade, nega trânsito ao recurso manejado por ter sido aviado mais de 1 (hum) ano após a expiração do prazo que assistia à parte, revela-se manifestamente improcedente, determinando que o recorrente seja sujeitado à sanção processual legalmente estabelecida por ter extrapolado os limites do exercício legítimo do direito ao recurso (CPC, art. 1.021, §4o).
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.